Tribunal: TJPA
Processo: 0012429-91.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0012429-91.2018.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Oriximiná/PA (Vara Única)
APELANTE: Julian Costa da Silva
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Giane de Andrade Bubola Lima
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. USO PRÓPRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O fato do réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso. De mais a mais, a defesa não conseguiu rebater as acusações, limitando-se a afirmar, apenas, que o recorrente é um dependente, deixando de trazer aos autos qualquer prova capaz desautorizar a decisão condenatória, ainda mais quando evidenciada a natureza, a quantidade não ínfima encontrada com o mesmo (15,1g) e um dos núcleos do
caput
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
in casu
,
ter em depósito
, obtendo a perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal, ainda mais em razão da desproporcionalidade para quem se diz mero consumidor.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 a 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Julian Costa da Silva
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Clemilton Salomão de Oliveira, Juiz de Direito Respondendo pela Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multas, calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a exordial do
Parquet
,
à fl. 02, que em 28/12/2017 o ora denunciado evadiu-se do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, estabelecimento em que estava custodiado preventivamente, permanecendo, desde então, em local incerto e não sabido.

Que em 27/11/2018, a Polícia Militar foi informada que Julian estaria no interior de uma residência localizada na Rua Aciole Ramos Penta, comercializando entorpecentes. Assim, na manhã do dia 28/11/2018, uma equipe policial dirigiu-se até o local informado, momento em que, ao avistar a guarnição, o acusado tentou fugir pulando para o quintal de outra casa, mas foi capturado.

Aduz que ainda a exordial do Órgão Ministerial de 1º grau, que ao revistar o interior da construção a Polícia encontrou uma porção de maconha, embalada em saco plástico, pesando 14,360g, conforme consta em laudo, à fl. 17, dos autos.

Por fim, assevera a peça acusatória que o denunciado incorreu na prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

Em

razões recursais,
às fls. 65/68, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ante a pequena quantidade de droga apreendida.

Em

contrarrazões
, às fls. 71/73, a RMP de 1º Grau, Dra. Lilian Regina Furtado Braga, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo interposto, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida na integralidade.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo-se manter a condenação do apelante em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão Da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa,
em tese única
, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, ou seja, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para conduta descrita no art. 28, do mesmo diploma legal, ou seja,
uso próprio
, ante a pequena quantidade de drogas apreendida.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade ¿ter em depósito¿, pois o apelante, segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs Walmir Moitinho Bentes e Marcelo Cunha dos Santos, consoante mídia, à fl. 60, após receberem informação anônima cientificando que o réu estava realizando mercancia de drogas na residência de uma mulher, com passagem pela polícia como traficante de entorpecentes, se deslocaram até o local e lá encontraram o recorrente e a droga apreendida, cuja quantidade pesava 15,1 (quinze gramas e cem miligramas), conforme Laudo à fl. 53.

Ademais, o fato do réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

De mais a mais, a defesa não conseguiu rebater as acusações, limitando-se a afirmar, apenas, que o recorrente é um dependente, deixando de trazer aos autos qualquer prova capaz desautorizar a decisão condenatória, ainda mais quando evidenciada a natureza, a quantidade não ínfima encontrada com o mesmo (15,1g) e um dos núcleos do
caput
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
in casu
,
ter em depósito
, obtendo a perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal, ainda mais em razão da desproporcionalidade para quem se diz mero consumidor.

Nesse sentido:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.
1
. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.
2.
Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.
3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento
, afastada a
preliminar. (
TJSP - Ap
elação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 - Data Publicação 23/05/2019 - Rel. Des.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para manter inalterada a sentença vergastada.

É o voto.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020
Desa. Vânia Lúcia Silveira
Relatora